Tribunal: TJDFT
Processo: 0747595-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747595-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Sindicato dos Professores no Distrito Federal Distrito Federal Embargados: Sindicato dos Professores no Distrito Federal Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Id. 70760958) e pelo Distrito Federal (Id. 71119365) contra o acórdão (Id. 70484886) que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ente público. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a entidade sindical no prazo de 5 (cinco) dias e, o Distrito Federal, em 10 (dez) dias, nos moldes da norma estabelecida no art. 183, caput, do mesmo estatuto processual. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator